Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722690-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Embargos de Terceiro - Poder Público - Penhora Excepcional - Necessidade de Avaliação da Matéria com Maior Profundidade - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Incidência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ello Distribuição Ltda. contra Decisão Proferida pela Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, em Embargos de Terceiro, determinou a suspensão, por cautela, da penhora determinada em Acórdão desta Egrégia Turma sobre valores de contratos executados pela devedora Associação Saúde em Movimento. O Município apresentou os Embargos com alegação de impenhorabilidade das verbas, porquanto, embora administradas pela referida Associação, estão imbricadas a prestação de serviços públicos, os quais podem ser comprometidos com as penhoras determinadas por este Tribunal. Recorre a agravante apontando a existência de coisa julgada, pois o Agravo que determinou a penhora transitou em julgado. Apontou a ilegitimidade do Município para questionar as referidas verbas. Sustenta a necessidade de recebimento dos valores dos serviços por ela prestados. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, os referidos requisitos. Com efeito, li todos os autos da origem para ter conhecimento dos incidentes neles ocorridos. Houve decisão a respeito do valor do débito exequendo, o qual gerou Agravo de Instrumento distribuído à Eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, em razão das minhas férias. A Juíza concedeu a medida de suspensão da penhora com base no Poder Geral de Cautela. Entendo, como a douta Magistrada de origem, ser imperiosa a cautela neste momento, devido aos serviços relevantes prestados pela devedora em contrato com o Município de S. Paulo. As alegações de ilegitimidade, de coisa julgada foram levadas ao conhecimento do Juízo de origem por meio de Contestação e devem ser objeto de análise no julgamento dos Embargos de Terceiro. De se ressaltar que a coisa julgada só é formada entre as partes do processo, não atingindo terceiros. Entretanto, de se ressaltar a combatividade da Ello Distribuição, razão pela qual este Agravo de Instrumento será julgado tão logo sejam apresentadas as Contrarrazões. Preferência também terá de ser dada o julgamento dos Embargos, na origem, para que a questão seja decidida em definitivo antes do término do contrato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, solicitando-se preferência no julgamento dos Embargos de Terceiro, tão logo esteja encerrada sua instrução. Com as Contrarrazões, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta, com urgência. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator